Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700755-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DIMAS VIANA MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deixou de conhecer do pedido de concessão de gratuidade de justiça, por falta de interesse de agir, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau de jurisdição. DECIDO O recurso é manifestamente inadmissível. Com efeito, do conteúdo da decisão agravada, mormente por não implicar qualquer prejuízo processual, exsurge patente a falta de interesse recursal do agravante. Ora, no microssistema dos juizados especiais (primeiro grau de jurisdição), o pedido de gratuidade de justiça só tem razão jurídica de existir por ocasião da interposição de eventual recurso inominado, não se justificando o requerimento na petição inicial, conforme dispõe, expressamente, o art. 54 da Lei n. 9.099/95, c/c seu parágrafo único, aplicado subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009. Ressalte-se, outrossim, que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (art. 55, primeira parte, da lei de regência). E na fase recursal, a análise de eventual enquadramento da parte como beneficiária da gratuidade de justiça gratuita será feita por ocasião do exame dos pressupostos recursais de eventual recurso inominado. E, no presente caso, o agravante/autor ainda nem sabe se terá sucesso ou não no seu pedido inicial. Assim, ante a manifesta inadmissibilidade, não conheço do recurso interposto (art. 932, inc. III, CPC/2015; art. 10, inc. V, do RITR). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora